Tribunal: TJSP
Processo: 0001894-88.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. PLEITEADA A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITEADA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. Tendo em vista as circunstâncias concretas do caso, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. PLEITEADA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SENTENCIADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO - Sendo o sentenciado reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, impossível a concessão do livramento condicional, por expressa vedação no inciso V do artigo 83 do Código Penal e no parágrafo único do artigo 44 da Lei de Drogas. Agravo parcialmente provido, para determinar que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico e, após, seja reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.